Tribunal: CARF
Processo: 13888.001908/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
13888.001908/2007-29 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.376 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 13/09/2006
APRESENTAÇÃO DEFICIENTE DE DOCUMENTOS. INFRAÇÃO. PENA
ADMINISTRATIVA. MULTA.
Constitui infração a apresentação deficiente de documentos solicitados pela
autoridade tributária, sujeitando o infrator a pena administrativa de multa.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal se refere a tributo e é dirigida
ao legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa nos moldes
da legislação que a instituiu.
PAGAMENTOS EM ATRASO. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Aplica-se aos débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, a partir de 1o/4/95, a taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic) para pagamentos em atraso. Súmula CARF no 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões a Conselheira Ana Claudia Borges de
Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.001908/2007-29
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.001908/2007-29

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 03-24.435, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Brasília/DF, fls. 232 a 239:
Trata-se de auto-de-infração (DEBCAD 35.871.123-1), consolidado em 12/09/2006,
emitido contra a empresa em epígrafe, em razão de haver infringido o dispositivo
previsto no parágrafo 2° e 3° do artigo 33, da Lei 8.212/91, combinado com o artigo
233, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração, As fls. 02, o presente AI foi lavrado por ter a
empresa apresentado os livros contábeis com omissão de informações verdadeiras (ao
deixar de incluir os registros contábeis relativos aos segurados indevidamente
considerados na interposta pessoa jurídica HOFFMAG SERVIÇOS LTDA., CNPJ n°
05.581.229/0001-80), bem corno continham informações diversas da realidade ( ao
apresentar, em diversas datas, saldo credor na conta 1.1.01.01.00001 — Caixa,
conforme cópias do livro Razão em anexo).
Da Penalidade
Em decorrência do fato acima descrito, foi aplicada a multa cabível, no valor de R$
11.569,42 ( Onze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos),
conforme disposto no artigo 283, inciso II, alínea “j”, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, combinado com os arts. 92 e 102, da Lei
n° 8.212/91, e atualizada pela Portaria MPS n° 342, de 16/08/2006.
Não foram configuradas nenhuma das circunstâncias agravantes previstas no art. 290 e
nem as circunstâncias atenuantes previstas no art. 291, ambas do Regulamento da
Previdência Social.
Da Impugnação
Preliminarmente, sustenta que houve cerceamento de defesa, pois em nenhum momento
identificou-se a infração a qualquer legislação previdenciária e que o relatório fiscal é
omisso e lacunoso, sem quaisquer justificativas ou apontamentos do fato gerador, sua
origem e sua capitulação legal, viciando o ato, tornando-o nulo.
Aduz que a penalidade teve lugar apenas diante do arbítrio da autoridade julgadora, ao
deduzir que os documentos apresentados são deficientes, contudo, motivação deliberada
tem como suporte a documentação da empresa prestadora de serviços HOFFMAG
SERVIÇOS LTDA., desconsiderada na autuação fiscal, entretanto, este procedimento é
desprovido de suporte legal.
Expõe que os cálculos para imposição de penalidade por descumprimento de obrigações
acessórias têm como suporte os valores imputados como devidos nas NFLD's de n's.
35.871.121-5 e 35.871.125-8, apresentando impugnação dos valores registrados
conforme segue.
Com relação à NFLD 35.871.121-5, sustenta que a tentativa de desconstituição de sua
personalidade jurídica pela autoridade lançadora afronta todos os princípios da
legalidade, neste sentido, as reiteradas demonstrações de interdependência consignadas
no relatório fiscal não se constituem em óbices ao exercício regular de suas atividades
contratuais.
Esclarece que o Enunciado 331 do TST não se aplica A Previdência Social, negando por
conseguinte aquela Autoridade, vigência A lei especial de sua esfera de ação, ou seja, da
Lei n° 8.212/91 e que em cumprimento As disposições legais, a impugnante reteve da
prestadora de serviços a alíquota de 11% sobre o valor total das notas de serviços ou
faturas conforme comprovado no ato do lançamento fiscal.
Quanto ao exercício de atividade-fim e atividade-meio, informa que os contratados
prestam serviços como empresa e atendem ordens daquela interessada nos resultados,
dentro de um relacionamento entre sociedades constitui procedimento normal para a
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.001908/2007-29

consecução dos objetivos a serem atingidos por força de contrato regulado pelo direito
civil e comercial e que o serviços prestados não estão relacionados com a atividade fim
da contratante, ou seja, os empregados da prestadora de serviços, conforme a
Classificação Brasileira de Ocupações, a saber: CBO 4223-15, CB0 4213-05, CBO
5191-05, CB0 7663-15, CBO 4201-35, CBO 7823-05 e CBO 4110-05.
Argumenta que é inadmissível conceber que a exigência da diferença de contribuições
sociais tenha corno suporte a folha de pagamento de salários da empresa prestadora de
serviços HOFFMAG SERVIÇOS LTDA, devidamente contabilizado, com todos os
trabalhadores devidamente registrados, com salários regulares e com recolhimentos de
todas as contribuições sociais e todos os tributos federais, seja utilizada integralmente
corno base de lançamento contra a Impugnante, pois a prestadora dos serviços oferece
serviços de cobrança e de distribuição de jornais e revistas para a impugnante e também
para outros clientes; que todos os fatos geradores foram regularmente declarados em
GFIP com redução de multa; e que se a autuação tivesse suporte legal, a fiscalização
deixou de apropriar todas as contribuições sociais vertidas ao INSS e regularmente
recolhidas pela empresa prestadora de serviços HOFFMAG SERVIÇOS LTDA.
Com relação à NFLD 35.871.125-8, argui decadência, bem como, afirma que os valores
utilizados corno base de incidência da contribuição social não tem correspondência com
os documentos disponibilizados à auditora fiscal.
A Impugnante expõe que a autoridade lançadora identificou nos livros contábeis todas
as informações necessárias A sua auditoria, logo, o Livro Diário, bem corno o Plano de
Contas atendem As normas gerais de contabilidade, portanto, a alegação que o Livro
Diário omitiu informações não tem amparo legal e nem sequer no regulamento, e ainda,
quanto apresentação incompleta de Livros ou Diários é pacifica a jurisprudência de que
não cabe autuação pela ausência de documentos contábeis, bem como, pelo não
cumprimento de exigências que alterem seu plano de contas.
Apresenta informação extraída da obra "Imposto de Renda das Empresas" a qual afirma
que" se o sujeito passivo apresenta saldo credor de caixa, isto pode significar que: (a) há
um erro contábil que deve ser sanado com a adequada investigação; ou (b) receitas
foram omitidas porque ocorreram pagamentos em volume superior ao da capacidade da
empresa", portanto, a competência sobre a adequada averiguação não é do Fisco
Previdenciário e que não se pode ao livre arbítrio, considerar que a contabilidade da
empresa continha informação diversa da realidade.
Afirma que a fiscalização agiu além de sua competência e de forma contrária à lei,
apenas baseando-se em suposições, pois deveria apresentar provas robustas sobre a
natureza da eventual receita omitida, assim, a autoridade fiscal tem o duplo dever de
provar a ocorrência do fato gerador e de provar a fraude ou sonegação.
Entende que as multas aplicadas possuem caráter fundamentalmente confiscatório,
constituindo-se em um acréscimo de 45% sobre o valor do débito.
Expõe que a taxa SELIC, em relação aos créditos de natureza tributária, apresenta-se
inaplicável, restando incorreta a imputação de juros moratórios sobre o valor não
recolhido, portanto, em obediência ao ordenamento jurídico que disciplina as taxas de
juros incidentes sobre o credito tributário não pago A. época do vencimento, é
inconstitucional e ilegal a utilização de taxa que represente juros compensatórios e que
exceda o limite máximo fixado pelo CTN e pela CF, qual seja de 12% ao ano.
Requer, por fim, a anulação do auto-de-infração Debcad 35.871.123-1 por ser de direito
e protesta pela apresentação de novos documentos e pela produção de provas periciais.
Ao julgar a impugnação, em 11/3/08, a 6a Turma da DRJ em Brasília/DF
concluiu, por unanimidade de votos, pela procedência do lançamento, sendo consignada a
seguinte ementa no decisum:
APRESENTAR A EMPRESA DOCUMENTO OU LIVRO QUE NÃO ATENDA AS
FORMALIDADES LEGAIS EXIGIDAS, QUE CONTENHA INFORMAÇÃO
DIVERSA DA REALIDADE OU OMITA A INFORMAÇÃO VERDADEIRA.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.001908/2007-29

Constitui infração capitulada no art. 33, Parágrafos 2° e 3o, da Lei 8.212/91, e art.233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99.
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA.
Os argumentos de que a multa seria abusiva e teria caráter confiscatório não podem
prosperar, porquanto o que determina a aplicação da multa é a legislação pertinente, que
de forma objetiva fixa os valores a serem aplicados e que não podem ser afastados.
Cientificado da decisão de primeira instância (vide intimação de fl. 246, datada de
10/4/08), o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 250 e 287, em 16/4/08, no qual
reproduz a sua impugnação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
Tendo em vista que o Recorrente reproduz, no recurso, a sua impugnação,
reproduziremos no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.7841, de 29/1/99, e do art.
57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da
decisão de primeira instância, com as quais concordamos:
O Auto de Infração destina-se a registrar a ocorrência de infração à legislação
Previdenciária por descumprimento de obrigação acessória e a constituir o respectivo
crédito da Previdência Social relativo à penalidade pecuniária aplicada, nos termos do
art. 113 do Código Tributário Nacional - CTN, verbis:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente
com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples faro da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente a penalidade pecuniária.
Desse modo, verifica-se que a autuação em apreço revela-se legitima, na medida em que
a empresa apresentou os livros contábeis com omissão de informações verdadeiras (os
livros contábeis apresentam, em diversas datas, saldo credor na conta 1.1.01.01.00001
— conta Caixa), constitui infração ao disposto no artigo art. 33, § 3o, da Lei n°

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.001908/2007-29

8.212/91, combinado com o artigo 233 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99, in verbis:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS compete arrecadar;
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições
incidentes a título de substituição; e a Secretaria da Receita Federal — SRF
compete arrecadar; fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas d e e do parágrafo único do art. 11,
cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva
cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente. (Redação dada pela Lei n"
10.256, de 9.7.2001)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DIU'. podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de oficio importância que reputarem devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a
Secretaria da Receita Federal podem sem prejuízo da penalidade cabível nas
esferas de sua competência, lançar de oficio importância que reputarem devida,
cabendo a empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que
contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira.
No caso em tela, o fato de a escrituração contábil indicar saldo credor de caixa, autoriza
a presunção de omissão no registro de receita, pois essa conta do ativo não pode ser
creditada mais do que debitada. Se a conta caixa tem saldo credor, com toda certeza, a
escrita está errada, portanto, é legitima a autuação fiscal.
A presunção aqui invocada opera sob o fundamento de que em haver saldo credor na
conta caixa, é porque vendas de mercadorias que movimentariam esta conta no lado
devedor, não foram devidamente registradas; estas vendas supriram o caixa alternativo,
não oficial. Isto porque saldo credor em conta caixa não é factível no mundo físico. E
como se o tesoureiro pudesse desembolsar numerário em quantidade maior que o
existente no caixa em seu estado físico.
Contrário ao que sustenta a defesa, os métodos presuntivos como meios de prova, são
de extrema eficácia na apuração de práticas de sonegação fiscal, na medida em que
extrapolam a investigação além dos registros e documentos oficiais que o contribuinte
normalmente prepara para exibir ao Fisco. Manter a investigação fiscal restrita aos
documentos e registros oficiais fatalmente condenará o procedimento fiscal ao insucesso
na apuração de irregularidades, porque estes documentos e registros dificilmente
apresentarão vestígios de irregularidades e fraudes contra a ordem tributária.
A presunção legal serve como meio para confrontar o faturamento real com aquele
oficialmente registrado a presunção legal não é indicio suscetível de confirmação do
ilícito apontado, mas é prova por si, de eficácia relativa ou absoluta, que tem, ampla
aplicabilidade nos procedimentos fiscais.
A outra questão que ganhou relevo na defesa foi a inversão do ônus da prova diante do
instituto da presunção legal. A defesa claramente posicionou-se contrária a esta
prerrogativa dos atos administrativos.
Embora nem sempre aceito pacificamente por alguns doutrinadores, a inversão do ônus
da prova ocorre não somente nas presunções legais, mas em todos os atos
administrativos. Neste sentido posicionou-se o renomado administrativista Hely Lopes
Meirelles, ao escrever:
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.001908/2007-29

Outra consequência da presunção de legitimidade é a transferência do ónus da
prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.
Este atributo dos atos administrativos sustenta-se em vários fundamentos, que podem
ser a supremacia da Administração Pública sobre os administrados, a preferência do
interesse público sobre o particular, entre outros. Mas o melhor fundamento vem dos
autores administrativistas italianos, que fundamentam a presunção de legitimidade na
imparcialidade dos agentes públicos em suas atividades funcionais. Diferente do que
ocorre com atos jurídicos firmados entre dois particulares, onde cada parte move as suas
ações atendendo aos seus interesses próprios, visando tirar da relação jurídica o melhor
proveito, o servidor público não alimenta os mesmos interesses de cunho pessoal na
prática dos atos administrativos, pelo contrário, os servidores públicos são movidos
mais pelo senso de justiça, pela imparcialidade ou mesmo pelo cumprimento de seu
dever funcional.
E além disso, ainda segundo os italianos, o agente público sabe que seu ato sofre o
controle da legalidade, podendo ser impugnado perante a autoridade superior, dentro do
princípio da ampla defesa e do contraditório Verifica-se que a multa encontra-se
corretamente aplicada, nos termos do artigo 283, inciso II, alínea “j”, do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, combinado com os arts.
92 e 102, da Lei n° 8.212/91, observando-se a atualização da multa, nos termos do
artigo 373 do RPS, combinado com a Portaria MPS/GM no 342, de 1 6/08/2006, ou seja,
de acordo com a legislação de regência.
No tocante às alegações relativas às Notificações Fiscais de Lançamento de Débito -
NFLD's de nos. 35.871.121-5 e 35.871.125-8, não entraremos no mérito, por tratar-se de
processo distinto — do presente auto-de-infração Al no 35.871.123-1, e deverão ser
analisadas por ocasião do julgamento dos referidos processos.
Assim sendo, reportamos aos aspectos intrínsecos da presente autuação.
Em relação à argumentação da requerente sobre o cerceamento de defesa não procede
tal tese, pois a fiscalização demonstrou clara e cristalinamente no Relatório Fiscal da
Infração, às fls. 02, e também no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, às fls. 03,
todos os fatos geradores considerados para apuração do crédito tributário, bem como,
sua capitulação legal pelo descumprimento da obrigação acessória.
Não cabe razão à Impugnante no que respeita à alegação de que a multa cobrada, além
de absolutamente indevida é manifestamente confiscatória.
É importante asseverar que tributo não se confunde com multa, e o que a Constituição
Federal veda é a utilização de tributo com efeito confiscatório. Aliás, esse é o
entendimento do renomado Hugo de Brito Machado:
A vedação constitucional de que se cuida não diz respeito as multas, porque
tributo e multa são essencialmente distintos.
No plano estritamente jurídico, ou plano da Ciência do Direito, em sentido
estrito, a multa distingue-se do tributo porque em z sua hipótese de incidência a
ilicitude é essencial, enquanto a hipótese de incidência do tributo é sempre algo
licito. Em outras palavras, a multa é necessariamente uma sanção de ato ilícito, e
o tributo, pelo contrário, não constitui sanção de ato ilícito.
No plano teleológico, ou finalístico, a distinção também é evidente. O tributo
tem por finalidade o suprimento de recursos financeiros de que o Estado
necessita, e por isto mesmo constitui receita ordinária. Já a multa não tem por
finalidade a produção de receita pública, desestimular o comportamento que
configura sua hipótese de incidência, e por isto mesmo constitui uma receita
extraordinária ou eventual.
Porque constitui receita ordinária, o tributo deve sei- um ônus suportável, um
encargo que o contribuinte pode pagar sem sacrifício do desfrute normal dos
bens da vida. Por isto mesmo é que não pode ser confiscatório. .16 a multa, para
alcançar a sua finalidade, deve representar uni ônus significativamente pesado,
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.001908/2007-29

de sorte que as condutas que ensejam sua cobrança restem efetivamente
desestimuladas. Por isto mesmo pode ser confiscatória. (MACHADO, Hugo de
Brito. Curso de Direito Tributário, 21' edição, São Paulo: Malheiros, 2002, págs.
244 e 245).
É evidente, pois, que toda multa tem a função, não só de apenar, mas visa também
desestimular o administrado na adoção de atos que constituam desrespeito ou infração a
dispositivos de determinada legislação, corno é o caso presente.
Pelo exposto, os argumentos de que a multa seria abusiva e teria caráter confiscatório
não podem prosperar, porquanto o que determina a aplicação da multa é a legislação
pertinente, que de forma objetiva fixa os valores a serem aplicados e que não podem ser
afastados.
Quanto aos argumentos de inconstitucionalidade na utilização da taxa SELIC, os
mesmos só poderão ser discutidos perante o Poder Judiciário, pois à Administração
Pública compete cumprir as leis enquanto vigentes. Os juros estão previstos no
parágrafo 4o do art. 84 da Lei no 8.981/95, no art. 13 da Lei n° 9.065/95 e no art. 34 da
Lei no 8.212/91, restabelecido pelo art. 1o da Lei no 9.528/97, o qual foi antecedido pela
redação das sucessivas reedições das Medidas Provisórias n° 1571/97, 1523/97 e
1596/97. O art. 34 da Lei n° 8.212/91, preceitua:
... As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo incluídas ou
não em notificação .fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia — SELIC, a que se refere o artigo 13, da
Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e
multa de mora, todos de caráter irrelevável.
Ademais, no caso em tela, não houve aplicação da taxa SELIC na lavratura do auto-de-
infração.
Por fim, observa-se que o auto-de-infração analisado encontra-se revestido de todas as
formalidades legais pertinentes, tendo sido lavrado de acordo com o artigo 293 do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, e com
os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto.
Quanto ao alega caráter confiscatório da multa aplicada, gostaríamos de
acrescentar que o princípio do não-confisco, estabelecido na Constituição Federal de 1988, se
refere a tributo e é dirigido ao legislador, visando orientar a feitura da lei, que deve observar a
capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não observado esse
princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico, por inconstitucional.
Além do mais, independente do seu quantum, a multa em análise decorre de lei e
deve ser aplicada pela autoridade tributária sempre que for identificada a subsunção da conduta à
norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do Código Tributário Nacional (CTN),
Lei 5.172, de 25/10/66:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-
la, como assim procedeu a fiscalização no presente caso.
Por fim, quanto à Taxa Selic, importa trazermos à baila o enunciado da Súmula
CARF no 4, de observância obrigatória no presente julgamento e que assim dispõe:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.001908/2007-29

Conclusão
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital